Tribunal: CARF
Processo: 13888.001866/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF. O Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.001866/2007-26
ACÓRDÃO
2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE DINHEIRO OU BENS PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA VINCULANTE N° 21 DO STF. O Recurso
Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado
normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art.
126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei
11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para
admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa. O
entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante
n° 21, de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública
(art. 103-A da CF).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
2
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 462 e ss), trata-se de crédito previdenciário lançado
pela fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil, contra a empresa BIOAGRI
LABORATÓRIOS LTDA, cujo montante consolidado em 27/06/2006, por meio da NFLD DEBCAD n°
35.870.921-0, é de R$14.153,52 (catorze mil, cento e cinqüenta e três reais e cinqüenta e dois
centavos), na competência 01/2003.
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal —MPF n.°
09295845F00, de 27/03/2006, recebido pelo contribuinte em 04/04/2006 (fls. 45).
De acordo com o relatório fiscal, fls. n.'s 41/43, os valores lançados na presente
notificação são referentes às contribuições sociais, correspondentes à parte da empresa, dos
segurados empregados e contribuintes individuais, não descontadas, as destinadas ao custeio dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, e a contribuição destinada a Terceiras Entidades (SALARIO
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
3
EDUCAÇÃO, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE), devidas sobre a remuneração paga aos segurados
empregados a serviço da empresa.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, a contribuição destinada ao GILRAT, relativa
à competência 01/2003, foi objeto de depósito judicial efetuado nos autos da ação de mandado
de segurança n.° 2002.61.09.006064-5, cujo desfecho restou desfavorável ao contribuinte.
Tempestivamente, o contribuinte contestou o lançamento fiscal (fls. 73/90), sendo
as seguintes razões de defesa:
1. Em primeira preliminar, alega nulidade do procedimento fiscal, por não ter a
fiscalização obedecido ao critério da dupla visita, onde prevalece, inicialmente, a
notificação da empresa com o intuito de esta proceder às regularizações.
2. Em segunda preliminar, dispõe ser ilegal o presente lançamento, por ter sido o
Relatório Fiscal omisso em pontos relevantes, limitando-se a meros cálculos, sem
apontar quais os fatos concretos que geraram a convicção de débito.
3. No mérito, dispõe que, por não concordar com a cobrança da contribuição
previdenciária para o Seguro Acidente do Trabalho, impetrou, em 17 de outubro de
2002, o Mandado de Segurança n° 2002.61.09.006064-5, objetivando questionar a
citada contribuição.
4. Tendo sido deferida parcialmente a medida liminar, solicitou autorização para
depositar em juízo a referida contribuição, o que foi deferida em 02/04/2003.
5. A impugnante comprovou o depósito em juízo referente à competência
janeiro/2003 e continuou a recolher o tributo normalmente. Findo o processo com
decisão contrária ao contribuinte, os autos foram arquivados, porém o INSS não
solicitou a conversão do depósito em renda, o que, por sua desídia, gerou a
presente NFLD.
Em 25 de agosto de 2006, o Serviço do Contencioso Administrativo em Campinas/SP
baixou os autos em diligência, para que fosse providenciado o desmembramento da rubrica SAT,
constituindo-a em autos apartados, devendo o mesmo ser encaminhado à Procuradoria local para
providências relativas à conversão do depósito em renda.
Em atenção à Diligência Fiscal, a Auditora Notificante encaminhou novo Relatório
Fiscal ao contribuinte, suprimindo o item 15 do mesmo e reabrindo o prazo para apresentação de
defesa, que foi apresentada em 27 de dezembro de 2006. Porém, não efetuou o devido
desmembramento. Apresentou, apenas, planilha - De/Para, objetivando a retirada de tais valores
do presente Lançamento.
Dessa forma, os autos foram novamente baixados em diligência, ao órgão
preparador (DRF de origem), por meio do Despacho n.° 80, da 6' Turma da DRJ/BSA, em 28 de
novembro de 2007, para que fosse providenciado o devido desmembramento, objetivando a
emissão do processo desmembrado à Procuradoria e posterior retorno do presente, para
julgamento.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
4
Às folhas 210, a DRF de Piracicaba informa que os valores referentes ao SAT foram
transferidos para o processo DEBCAD n.° 37.214.897-2, consolidado em 27 de junho de 2006, no
valor originário de R$ 4.388,83 (quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e três
centavos).
Informa, ainda, que o saldo deste Auto-de-Infração é de R$ 9.764,69 (nove mil
setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 462 e ss, cujo dispositivo considerou o lançamento
procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
AIOP (NFLD n.° 35.870.921-0)
BASE DE CÁLCULO APURADA ATRAVÉS FOLHA DE PAGAMENTO.
Presumem-se verdadeiros os valores lançados pela autoridade fiscal
fundamentado nas folhas de pagamento da empresa, cabendo a esta o ônus da
prova em contrário.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Não ficaram configurados nos autos os casos de nulidade argüidos pela
defendente.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 472 e ss), alegando, em suma: (i) inconstitucionalidade do arrolamento
de bens; (ii) nulidade da decisão recorrida, pois deixou de manifestar sobre a ilegal e
inconstitucional aplicação da taxa SELIC e multa confiscatória; (iii) inaplicabilidade de juros à taxa
SELIC; (iv) caráter confiscatório da multa aplicada.
Às e-fls. 497 e ss, consta nos autos a seguinte Informação Fiscal:
[...] INFORMAÇÃO FISCAL
1) Em cumprimento ao determinado no DESPACHO n° 80 — 6a Turma da
DRJ/BSA, proferido em 28/11/2007 no processo supra, efetuamos o
desmembramento do débito NFLD n° 35.870.921-0, constituindo uma nova
notificação o AI de n° 37.214.897-2 referente à rubrica SAT.
2) Inconformada com a decisão, o contribuinte protocolou em 28/10/2010, sob n°
08.1.2500-7, Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União, na
qual alega estar o débito extinto por conversão de depósito judicial em renda a
favor da União.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
5
3) Analisando o valor do depósito convertido em renda a favor da União,
procedente da conta 3969 280 00001450 6, encerrada em 08/10/2008,
constatamos que o valor depositado pelo contribuinte refere-se também ao valor
do GILRAT, cujo valor de R$ 4.969,82 (quatro mil e novecentos e sessenta e nove
reais e oitenta e dois centavos), não foi incluso no processo desmembrado (o de
n° 37.214.897-2).
4) O valor total que deveria ter feito parte do processo desmembrado citado
acima, seria de R$ 7.376,95 (sete mil e trezentos e setenta e seis reais e noventa e
cinco centavos), constituído de R$ 2.407,13 (dois mil e quatrocentos e sete reais e
treze centavos — correspondente à rubrica SAT) e R$ 4.969,82 (quatro mil e
novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos — correspondente à
rubrica GILRAT).
5) Como já dito anteriormente o primeiro fez parte do débito desmembrado e o
segundo permaneceu indevidamente no processo de origem — NFLD 35.870.921-
0.
6) O valor do depósito efetuado pelo contribuinte nos autos do processo —
Mandado de Segurança n° 2002.61.09.006064-5, convertido em renda a favor da
União corresponde a importância de R$ 9.068,19 (nove mil e sessenta e oito reais
e dezenove centavos).
7) Por todo o exposto, PROPOMOS consulta ao CARF sobre a possibilidade de
envio do processo n° 13888.001866/2007-26 a essa DRF, para realizarmos novo
desmembramento do débito NFLO 35.870.921-0, de modo a dele excluir a
importância de R$ R$ 4.969,82 (quatro mil e novecentos e sessenta e nove reais e
oitenta e dois centavos), correspondente à parte do GILRAT.
8) Sugerimos que após efetuarmos o novo desmembramento, os processos
desmembrados sejam arquivados por serem constituídos de valores objeto de
depósito judicial já convertido em renda.
9) À Sra. Chefe da EAC/1 para ciência e conhecimento.
À e-fl. 511, consta nos autos o seguinte Despacho de Consolidação:
[...] Para fins de esclarecimento, tendo em vista a ocorrência de dois
desmembramentos do debcad original, faz-se necessário integrar todas as
informações dos 4 processos administrativo envolvidos em um único despacho.
Para tanto, sabe-se que, em 30/07/2007, houve a protocolização do processo de
no 13888.001866/2007-26, referente ao debcad original de no 35.870.921-0, o
qual foi constituído por meio de NFLD.
Ato contínuo, face à determinação proferida no escopo do Despacho no 80, de
28/11/2007, pela DRJ de Brasília/DF, procedeu-se ao primeiro desmembramento
do débito original, lavrando-se um novo AI que englobasse apenas a rubrica SAT, a
qual foi constituída por meio do debcad no 37.214.897-2 nos autos do processo
administrativo no 13888.000541/2009-98.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
6
Insatisfeita. com a decisão, a interessada impetrou Pedido de Revisão de Débitos
Inscritos em Dívida Ativa da União atinente ao referido AI. por meio da
formalização de um novo processo, protocolizado sob o no 13888.005150/2010-
01 em 28/10/2010.
Após nova análise, constatou-se que o débito relativo ao GILRAT estava incluído
indevidamente no segundo debcad (no 37.214.897-2). Assim, para se adequar aos
depósitos judiciais efetuados pela empresa em epígrafe, realizou-se um novo
desmembramento do débito original, constituindo-se. a aludida rubrica por meio
de outro AI, desta feita incluída no debcad no 37.365.079-5 com a protocolização
do processo administrativo de rio 13888.724682/2011-14.
No fim das contas, decidiu-se pelo cancelamento dos debcads nos 37.214.897-2 e
37.365.079-5 por meio dos Despachos Decisórios nos 0078/2012 e 0079/2012,
respectivamente, exarados pelo SECAT da DRF de Piracicaba/SP em 30/04/2012,
haja vista suficiente valor depositado em juízo e transformado em pagamento
definitivo à União. Vale dizer, por derradeiro, que o processo administrativo
original, formalizado em 2007, ainda se encontra em andamento no âmbito do
CARF.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Cabe destacar que o Recurso Administrativo apresentado tempestivamente deve
ser processado normalmente, mesmo sem o Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da
Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas
decisões do STF no sentido de que era inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévio para admissibilidade de remédio recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
7
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72, tomo conhecimento do Recurso Voluntário interposto.
2. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, sob o
fundamento de que a decisão teria deixado de apreciar os argumentos trazidos acerca da
ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC e multa confiscatória.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada, tendo consignado expressamente acerca da regularidade do
procedimento fiscal, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
A propósito, sobre as alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo examinado a
prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o
condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de
recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
E, ainda, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da questão
posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado, não
havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas ao
sujeito passivo. A decisão recorrida também entendeu desta forma, motivo pelo qual, não
vislumbro qualquer omissão neste particular, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
8
No tocante ao mérito, o recorrente se limitou em requer o afastamento da multa e
juros aplicados, por entender que seriam extremamente elevados, estando a exigência eivada de
ilegalidade e inconstitucionalidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
E, ainda, quanto à multa de ofício aplicada pela fiscalização, ela pune precisamente
os atos que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art.
14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Para além do exposto a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos
débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre
débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da
repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram
o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.084 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.001866/2007-26
9
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Por fim, cabe destacar que a Unidade da Receita Federal do Brasil, responsável pela
execução do presente Acórdão, deverá observar as considerações constantes no Despacho de
Consolidação (e-fl. 511), transcritas anteriormente, com o intuito de evitar eventual cobrança em
duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 524
DF CARF MF
Original